Tribunal: TJPA
Processo: 0001709-48.2012.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? IMPROVIMENTO. 1. Diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis (culpabilidade e circunstancias) possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.De igual forma não há que se falar em aplicação da atenuante de confissão, se no seu interrogatório o acusado não confessou a prática delituosa, mencionando inclusive que só soube da morte da vítima no dia seguinte e que ficou muito triste com sua morte. Ademais, não se constata que o magistrado na sentença tenha se valido de eventual confissão já que esta não ocorreu no curso dos debates, tão pouco nas fases anteriores.Assim a pena base fixada em 16 anos de reclusão tornou-se definitiva ante as circunstancias judiciais atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ
APELANTE: PAULO HENRIQUE PRAZERES FARIAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0001709.48.2012.8.14.0046
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPROVIMENTO. 1. Diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis (culpabilidade e circunstancias) possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, a pena base foi aplicada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.
De igual forma não há que se falar em aplicação da atenuante de confissão, se no seu interrogatório o acusado não confessou a prática delituosa, mencionando inclusive que só soube da morte da vítima no dia seguinte e que ficou muito triste com sua morte. Ademais, não se constata que o magistrado na sentença tenha se valido de eventual confissão já que esta não ocorreu no curso dos debates, tão pouco nas fases anteriores.
Assim a pena base fixada em 16 anos de reclusão tornou-se definitiva ante as circunstancias judiciais atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que por unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ
APELANTE: PAULO HENRIQUE PRAZERES FARIAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0001709.48.2012.8.14.0046
R e l a t ó r i o

PAULO HENRIQUE PRAZERES FARIAS
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121,
§ 2º, IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 27.05.2012, o acusado após um desentendimento em um bar com a vítima, desferiu-lhe vários golpes de facão causando seu óbito.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Paulo Henrique Prazeres Farias a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro.

Inconformado o acusado recorreu da sentença, pugnando pela reforma da pena base e ainda que seja aplicada a atenuante de confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão coube ao Des.
Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A autoria e materialidade restaram devidamente evidenciadas pelos elementos de prova constantes dos autos.

A defesa pugna pela reforma da pena base e aplicação da atenuante de confissão.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos
concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No
âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstancias, atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, observando, de tal modo, fatores objetivos e concretos na análise das circunstancias judiciais.

Assim, diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático,
a pena base foi aplicada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

De igual forma não há que se falar em aplicação da atenuante de confissão, se no seu interrogatório o acusado não confessou a prática delituosa, mencionando inclusive que só soube da morte da vítima no dia seguinte e que ficou muito triste com sua morte.

Ademais, não se constata que o magistrado na sentença tenha se valido de eventual confissão já que esta não ocorreu no curso dos debates, tão pouco nas fases anteriores.

Assim a pena base fixada em 16 anos de reclusão tornou-se definitiva ante as circunstancias judiciais atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a pena fixada definitivamente na sentença condenatória.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA